Tribunal: TJES
Processo: 0016759-08.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016759-08.2012.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURA FALCAO
APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE REVENDA – DISTRIBUIDORA DE GÁS – BOTIJÕES NÃO RESTITUÍDOS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – TRESPASSE CELEBRADO PELA CONTRATANTE – CIÊNCIA PELA AUTORA DA SUCESSÃO PROCESSUAL – CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE EXPRESSO CONSENTIMENTO DO OUTRO CONTRATANTE – PREVISÃO DO ART
IGO
299 DO CÓDIGO CIVIL –
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS MANTIDAS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO FORMULADO EM PROL DOS REQUERIDOS REVÉIS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 18 DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA NO TOCANTE A APELANTE – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A alienação de estabelecimento comercial, de um empresário para outro, é denominada trespasse e tem como escopo a negociação do estabelecimento como um todo, isto é, a universalidade de bens que o compõe, com a definição de lapso temporal em que o alienante permanece responsável por eventuais débitos, nos termos do art. 1.146 do Código Civil.

2)
A ocorrência do trespasse não demandava aquiescência da apelada, de modo que se aperfeiçoou, independentemente de sua vontade ou concordância, ao passo que a continuidade no fornecimento aos novos proprietários, por si só, não descortina ter sido mantida a mesma relação contratual outrora firmada, tornando-se necessário averiguar se ocorreu a transferência da posição exercida pela ora apelante na relação contratual, ou seja, se ocorreu a denominada cessão de posição contratual.

3)
A simples alienação do estabelecimento comercial não desobriga o alienante da quitação de seu passivo, razão pela qual caberia à apelante a prova de que os novos proprietários assumiram todas as obrigações porventura existentes, dentre elas a de restituir os 170 (cento e setenta) vasilhames, porquanto noticiado pelo preposto da apelada que “quando foi anunciado que novos proprietários iriam administrar o depósito, os botijões, em número de 170, já estavam faltando...”

4
)
Deve ser desacolhida a tese recursal de que a obrigação de restituir os botijões teria sido transferida aos novos proprietários, tendo em vista que o consentimento expresso do cedente revela-se como pressuposto de eficácia ou da própria validade da cessão de posição contratual, ressalvados apenas os casos em que é desde logo consentida a cessão no próprio instrumento contratual, o que não se verifica no caso em análise, a teor dos seus itens 9.3, 9.4 e 9.5.

5)
Ao celebrar contrato de trespasse, a apelante transferiu o estabelecimento comercial a terceiros, mas não a cedeu sua posição contratual e eximiu-se das obrigações contraídas junto a apelada que, como dito, teve conhecimento da sucessão empresarial, mas não aquiesceu expressamente à cessão da posição contratual, o que afeta, em tese, a sua própria validade ou, pelo menos, a sua eficácia em relação à apelada.

6)
Descabe à apelante requerer, em nome próprio, a reforma da sentença neste particular, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Dessa forma, a caracterizada revelia dos demais requeridos não pode ser suprida mediante o aproveitamento do recurso interposto, exclusivamente, por quem compareceu aos autos e apresentou defesa (Maura Falcão), a fim de lograr a reforma da sentença na parcela em que foi desfavorável aos revéis.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Maura Falcão
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família, de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de reintegração de posse
” ajuizada em seu desfavor (+4) por
Liquigás Distribuidora S/A
, julgou procedentes, em parte, os pedidos a fim de:
(i)
decretar a resolução do contrato celebrado entre as partes, por culpa dos requeridos;
(ii)
determinar a reintegração da autora na posse do bens móveis objeto da ação, ou seja, 170 (cento e setenta) vasilhames;
(iii)
condenar os requeridos ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula Quarta, item 4.3, a ser apurada em liquidação de sentença; e
(iv)
dada a impossibilidade de reintegração de posse, converter a medida em perdas e danos, a serem apurados em sede de liquidação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

I
n casu
, relata a parte autora ter celebrado, no dia 31/08/2009, “Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos” com a 1ª requerida
Maura Falcão-ME
, representada por
Maura Falcão
(ora apelante), do qual figuraram como fiadores os requeridos
Márcio Carreta
,
Bianca Sperandio Carreta
e
Paulo César Santos de Marchi
, pelo qual procedeu ao credenciamento da 1ª requerida para atuar como Posto Revendedor Exclusivo de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (fls. 24/31), com a entrega de 250 (duzentos e cinquenta) botijões P-13, em depósito a título gratuito (fl. 33), das quais lhe foram devolvidos apenas 80 (oitenta) botijões (fl. 35), ou seja, estaria a credenciada na posse de 170 (cento e setenta), sem proceder a sua devolução voluntária, mesmo após ser notificada extrajudicialmente (fls. 37/43).

Ainda de acordo com a sua narrativa, a 1ª requerida descumpriu a cláusula de exclusividade prevista no contrato ao adquirir o produto de outras revendedoras, porém, valendo-se de sua marca e credibilidade perante o mercado.

Por entender caracterizado o esbulho possessório, formulou pedidos de:
(i)
medida liminar de reintegração na posse dos botijões não restituídos, com sua consolidação definitiva, bem como declarando a rescisão do contrato de depósito, haja vista não ter sido mantida a relação de representação contratual;
(ii)
alternativamente, a condenação dos requeridos ao ressarcimento de danos emergentes, no valor de R$ 9.681,09 (nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e nove centavos); e
(iii)
cumulativamente, a condenação dos requeridos ao pagamento de multa contratual.

Citada, a 1ª requerida
Maura Falcão
protocolou sua contestação, ao passo que os demais requeridos, apesar de terem sido regularmente citados, não apresentaram defesa (fl. 140) e tiveram sua revelia decretada na sentença.

Na fase instrutória, a parte autora dispensou a produção de outras provas e a requerida Maura Falcão formulou pedido de oitiva de 2 (duas) testemunhas dos fatos, que prestaram seus depoimentos em audiência realizada no dia 18/09/2018, conforme se vê às fls. 148/150.

Em seguida, foi proferida sentença que, como dito alhures, acolheu o pedido de resolução do contrato, por culpa dos requeridos, e o de reintegração da autora na posse de 170 (cento e setenta) botijões, com a conversão da medida em perdas e danos, a serem apurados em sede de liquidação.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
o Juízo de 1º grau não analisou as provas orais colhidas, mormente o depoimento do Sr. Francisco Lourenço;
(ii)
a apelada tinha conhecimento de que os vasilhames utilizados pelo seu sucessor Giorgio eram os mesmos do contrato com ela celebrado, estando os referidos botijões sob sua posse;
(iii)
a apelada pretende a reintegração de posse, embora não houvesse posse a ser reintegrada, vez que as botijas não estavam mais sendo utilizadas por Maura, e sim por Giorgio;
(iv)
a apelada tinha ciência de que os vasilhames utilizados por Giorgio eram os mesmos objetos do contrato com ela celebrado, ou seja, já havia retomado a posse das botijas, tanto é que precisava delas para fornecer o gás para ser comercializado no depósito;
(v)
a conversão da obrigação em perdas e danos ocasionará enriquecimento ilícito da apelada; e
(vi)
a sentença condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais, à exceção da ora apelante, não resistiram a pretensão da lide.

Pois bem, constituem fatos incontroversos a relação jurídica entre as partes, com o recebimento, a título de depósito, da quantidade de botijões de gás informada na inicial (250) e sua devolução apenas parcial (80), devendo o inconformismo da apelante ser atribuído à alegada ausência de responsabilidade pela devolução de 170 (cento e oitenta) vasilhames e, ante a verificada impossibilidade de fazê-lo, de ressarcir as perdas e danos sofridos pela autora.

Da leitura da contestação (fls. 108/121), verifico que, para além de questões processuais alcançadas pela preclusão, a tese defensiva fundou-se na alegada venda do estabelecimento comercial (
rectius
: depósito de distribuição de gás), mediante contrato verbal celebrado em 2010, a Georgio Avides dos Santos e Cezar Augusto, os quais dariam continuidade ao negócio e assumiriam todas as obrigações previstas no contrato primitivo celebrado com a apelada que, segundo a apelante, teria conhecimento do “trespasse” e teria aquiescido tacitamente ao continuar a fornecer os produtos para comercialização, tanto que um deles (Cezar Augusto) foi quem restituiu à apelada as 80 (oitenta) botijas.

Como se sabe, a alienação de estabelecimento comercial, de um empresário para outro, é denominada
trespasse
e tem como escopo a negociação do estabelecimento como um todo, isto é, a universalidade de bens que o compõe, com a definição de lapso temporal em que o alienante permanece responsável por eventuais débitos, nos termos do art. 1.146 do Código Civil:

Art. 1.146
. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Na prática, é comum ocorrer a sucessão empresarial sem a formalização do trespasse, isto é, faz-se a transferência irregular do estabelecimento, muitas das vezes com a finalidade de lesar credores, inobservando o disposto no art. 1.144 do Código Civil brasileiro:

Art. 1.144
. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento,
só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária
, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.

No caso concreto, a prova testemunhal produzida não deixa dúvida de que a autora (ora apelada) tinha conhecimento da sucessão empresarial, conforme se extrai do depoimento prestado por seu preposto, de nome Vagner:

“(...)
que a autora forneceu gás para o senhor Georgio
; que
a Liquigás só ficou sabendo da venda do depósito entre Ezequiel e Maura e Georgio após a conclusão das negociações
;
que a Liquigás não foi comunicada previamente do negócio feito
; que as 170 botijas desaparecidas eram as mesmas utilizadas pela empresa Maura Falcão ME; que as situações de contrato são distintas e por esse motivo
continuaram fazendo a entrega para os novos proprietários do depósito
, em uma nova relação comercial; que quando foi anunciado que novos proprietários iriam administrar o depósito, os botijões, em número de 170, já estavam faltando; que não sabe afirmar quem devolveu as 80 botijas; que muito provavelmente foi Ezequiel quem devolveu (...)”

(destaquei – fl. 148)

Além disso, é verossímil a narrativa do depoente Ezequiel – que à época gerenciava o estabelecimento comercial ao lado da apelante Maura – de que “
quando vendeu o depósito, comunicou a Liquigás por telefone; que um representante da Liquigás foi até o depósito conversar com Georgio após este ter adquirido o estabelecimento comercial
” (fl. 149), ou seja, a autora foi informada da sucessão empresarial e, ao que tudo indica, deu continuidade à entrega de produtos aos novos proprietários.

Todavia, a ocorrência do trespasse não demandava aquiescência da apelada, de modo que se aperfeiçoou, independentemente de sua vontade ou concordância, ao passo que a continuidade no fornecimento aos novos proprietários, por si só, não descortina ter sido mantida a mesma relação contratual outrora firmada, tornando-se necessário averiguar se ocorreu a transferência da posição exercida pela ora apelante na relação contratual, ou seja, se ocorreu a denominada
cessão de posição contratual
.

A simples alienação do estabelecimento comercial não desobriga o alienante da quitação de seu passivo, razão pela qual caberia à apelante a prova de que os novos proprietários assumiram todas as obrigações porventura existentes, dentre elas a de restituir os 170 (cento e setenta) vasilhames, porquanto noticiado pelo preposto da apelada que “
quando foi anunciado que novos proprietários iriam administra
r
o depósito, os botijões, em número de 170, já estavam faltando...
” (fl. 148).

Explica a doutrina civilista que, diante da lacuna legislativa existente sobre a cessão de posição de contrato, o melhor entendimento jurídico é o que considera aplicáveis as normas atinentes à cessão de crédito e assunção de dívida:

“(...) A cessão de débito ou assunção de dívida consiste em um negócio jurídico por meio do qual o devedor, com o expresso consentimento do credor, transmite a um terceiro a sua obrigação. Cuida-se de uma transferência debitória, com mudança subjetiva na relação obrigacional (...)

Obviamente,
como haverá alteração subjetiva na relação-base, e ao se considerar que o patrimônio do devedor é a garantia da satisfação do crédito, o credor deverá anuir expressamente, para que a cessão seja considerada válida e eficaz
.

Mesmo antes do Código Civil de 2002, não admitíamos, de forma alguma, a ideia de que essa anuência pudesse ser tácita, a defluir das circunstâncias.
Como a própria satisfação do seu crédito está em jogo, o credor deve consentir expressamente
, sendo essa a regra geral a ser seguida.

Aliás, dirimindo qualquer dúvida a respeito, o art. 299 do CC/2002 é de intelecção cristalina: (...)

A importância do consentimento do credor é de tal forma, que o silêncio é qualificado como recusa, contrariando, portanto, até mesmo a máxima do cotidiano de que ‘quem cala consente’ (...)”

(GAGLIANO, Pablo Stolze & PAMPLONA Filho, Rodolfo. Manual de Direito Civil – vol. único. 4ª ed. - versão digital)

De acordo com a doutrina acima, para que a cessão de posição contratual se perfectibilize e produza efeitos em relação ao outro contratante,
é necessário que este a autorize expressamente
,
ex vi
do art. 299 do Código Civil, cuja redação é a seguinte:

Art. 299
. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor,
com o consentimento expresso do credor
, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Logo, deve ser desacolhida a tese recursal de que a obrigação de restituir os botijões teria sido transferida aos novos proprietários, tendo em vista que o consentimento expresso do cedente revela-se como
pressuposto de eficácia ou da própria validade da cessão de posição contratual
, ressalvados apenas os casos em que é desde logo consentida a cessão no próprio instrumento contratual, o que não se verifica no caso em análise, a teor dos seus itens 9.3, 9.4 e 9.5:

“9.3.
A presente contratação é personal
ís
sima
, tendo sido realizada considerando-se a atual composição societária do REVENDEDOR, podendo a LIQUIGAS denunciar o contrato caso haja alteração societária, ficando a mesma, exclusivamente nessa hipótese, isenta do pagamento de multa ou indenização a qualquer título.

9.4.
Este
Contrato não será cedido ou transferido
, a qualquer título, no todo ou em parte,
pelo REVENDEDOR, salvo consentimento expresso da LIQ
UI
GAS
.

9.5.
Fica vedado ao REVENDEDOR permitir que terceiros operem, sem prévia e expressa anuência da LIQUIGÁS
, em caráter temporário ou permanente, o Posto Revendedor Liquigás”.

(fl. 28 - destaquei)

Em suma: embora tenha ocorrido sucessão empresarial, mediante trespasse, não é correto afirmado que a apelada tenha anuído com a cessão da posição de contrato, já que, apesar de ciente da venda do depósito de distribuição de gás a terceiros,
não
anuiu
expressamente à substituição da apelante por outrem no contrato celebrado
com a apelante
, até mesmo por ser expressamente vedada nos itens acima transcritos.

Disso resulta que, ao celebrar contrato de trespasse, a apelante transferiu o estabelecimento comercial a terceiros, mas não a cedeu sua posição contratual e eximiu-se das obrigações contraídas junto a apelada que, como dito, teve conhecimento da sucessão empresarial, mas não aquiesceu expressamente à cessão da posição contratual, o que afeta, em tese, a sua própria validade ou, pelo menos, a sua eficácia em relação à apelada.

E mais: se entendem caracterizada a cessão de posição contratual, cabia aos requeridos, salvo melhor juízo,
denunciarem a lide
aos seus sucessores, do que não se desincumbiu ao simplesmente sustentar ter ocorrido a venda do estabelecimento comercial, como se tal evento tivesse o condão de transferir, por si só, as obrigações decorrentes do contrato celebrado.

Por derradeiro, alega a apelante que a sentença condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, à exceção dela – apelante – não resistiram a pretensão da lide.

A despeito do acerto (ou não) da tese recursal, descabe à apelante requerer, em nome próprio, a reforma da sentença neste particular, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

A caracterizada revelia dos requeridos
Márcio Carreta
,
Bianca Sperandio Carreta
e
Paulo César Santos de Marchi
não é suprida mediante o aproveitamento do recurso interposto, exclusivamente, por quem compareceu aos autos e apresentou defesa (
Maura Falcão
), a fim de lograr a reforma da sentença na parcela em que foi desfavorável aos revéis.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atribuído à causa
1
, ficando mantido o critério de arbitramento adotado na sentença (valor da causa), sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
, bem como a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais no que se refere à apelante, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

__________________________________________________________

1
R$ 9.681,09 (nove mil seiscentos e oitenta e um reais e nove centavos).

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.